Tribunal: TJSP
Processo: 2251405-28.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2022-01-10

Ementa:
Prestação de serviços. ação de prestação de contas em fase de cumprimento de sentença. Nos termos do art. 847, caput, do CPC, o executado pode requerer a substituição do bem penhorado "desde que comprove que lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente". Hipótese em que os agravantes não produziram prova de que os automóveis são indispensáveis ao exercício de sua atividade

Ementa:
Prestação de serviços. ação de prestação de contas em fase de cumprimento de sentença. Nos termos do art. 847, caput, do CPC, o executado pode requerer a substituição do bem penhorado "desde que comprove que lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente". Hipótese em que os agravantes não produziram prova de que os automóveis são indispensáveis ao exercício de sua atividade profissional. Também não se antevê a ausência de prejuízo ao exequente, pois é evidente que a liquidez de veículos automotores supera em muito a de bens imóveis, tanto que aqueles precedem estes na ordem de preferência do art. 835 do CPC. O princípio da menor onerosidade insculpido no art. 805 do CPC não é absoluto, realizando-se a execução no interesse do credor (art. 797).

Recurso improvido.